Tribunal: STF
Processo: ARE 1373498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS. Impetrante que busca anular três autos de infração pelo não recolhimento de ICMS quando do transporte de mercadorias, de sua propriedade, entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades distintas da Federação. Ausência de circulação jurídica de mercadoria, não ocorrendo, portanto, o fato gerador do ICMS. Precedentes do STJ e desta Corte. Súmula n. 166 do STJ. Sentença concessiva da segurança. Reexame Necessário, único interposto, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por primeiro, não há falar em conexão entre a presente ação o e Mandado de Segurança 0134602-22.2007.8.26.0053. Neste “mandamus”, pretende-se anular três autos de infração lavrados pelo Fisco pelo não recolhimento de ICMS quando da transferência de mercadorias entre as diversas filiais da própria impetrante. O outro Mandado de Segurança (0134602-22.2007.8.26.0053), de outra parte, versa sobre creditamento de ICMS em operação oriunda de outra Unidade da Federação que concede unilateralmente isenção do imposto, matéria objeto de apreciação pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, Tema 490 (Recurso Extraordinário 628.075-RS), julgado pelo mérito em recente quadra (R.E. 628.0775-RS, j. 18.08.20, DJe 01.10.20, Rel. Min. EDSON FACHIN), fixando-se a seguinte tese: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”. Não há, portanto, identidade nem de causa de pedir, nem de pedido.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente